Tribunal: TJDFT
Processo: 0712234-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712234-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS OCTAVIO COSTA VIEIRA IMPETRANTE: LUIZ MARTINS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Martins Neto, em favor de Lucas Octávio Costa Vieira, contra decisão da MMa Juíza do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 70325415), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora